Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-57.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001079-57.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: G. C. S. L. e outros Advogado(s): PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO, EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA RELATIVA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. BALIZAS JURISPRUDENCIAIS QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo sido reconhecido pelo juízo primevo a abusividade na negativa de cobertura de tratamento de saúde por parte do apelado, houve a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. A negativa de cobertura de tratamento a saúde por parte de uma operadora de plano de saúde, é conduta deveras danosa. Tal situação extrapola o mero aborrecimento, atingindo a seara do dano moral que tem o condão de gerar o abalo alegado. 3. Restam devidamente comprovados nos autos a presença de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade da conduta do apelado com o dano sofrido pela parte autora. Presente o dever de indenizar. 4. O arbitramento de valores indenizatórios de lesões de natureza moral deve ser feito levando em consideração: a) As consequências da ofensa; b) A capacidade econômica do ofensor; c) A pessoa do ofendido. Ademais, têm-se também como parâmetro as balizas jurisprudenciais adotadas pelos tribunais. Valor arbitrado que não está proporcional ao dano sofrido. 5. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$10.000,00 (dez mil reais) um valor justo para reparar o abalo psicológico sofrido. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8001079-57.2022.8.05.0076, em que é apelante GABRIELA CLEMENTE SILVA LAMBERTI, representada no ato por seu genitor, TIAGO GALLO DA SILVA e apelado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça